Tribunal: TJSP
Processo: 0043616-64.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Direitos Intelectuais. Ação de obrigação de fazer c.c indenização. Contrato de licença firmado entre as autoras para fabricação e comercialização de balões metalizados com utilização de personagens licenciados pela Disney Consumer Products Latin America, Inc e Universal Studios. Alegação de violação do direito de exclusividade e consequente concorrência desleal. Demanda

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Direitos Intelectuais. Ação de obrigação de fazer c.c indenização. Contrato de licença firmado entre as autoras para fabricação e comercialização de balões metalizados com utilização de personagens licenciados pela Disney Consumer Products Latin America, Inc e Universal Studios. Alegação de violação do direito de exclusividade e consequente concorrência desleal. Demanda atinente à matéria de competência preferencial da Primeira Subseção da Seção de Direito Privado – Artigo 5o, I.30, da Resolução no 623/2013, deste Tribunal – Competência da 9a Câmara de Direito Privado – Reconhecida a competência da Câmara suscitante.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102156
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0043616-64.2019.8.26.0000, da Comarca de Suzano, em que é suscitante 9a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO, é suscitado 2a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO
EMPRESARIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Grupo Especial da Seção do
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Dirimiram o presente conflito de competência, para reconhecer a competência da C.
9a Câmara de Direito Privado para julgamento do recurso. , de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CORREIA LIMA
(Presidente), J. B. FRANCO DE GODOI, ANDRADE NETO, ARALDO TELLES E
A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0043616-64.2019.8.26.0000 -Voto no 7948
2
Conflito de Competência Cível no 0043616-64.2019.8.26.0000
Suscitante: 9a Câmara de Direito Privado
Suscitado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Interessados: Mania Games Diversões Ltda., R.A.C. Balloons S.A. e REGINA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
Comarca:Suzano
Juiz 1o Grau: Bruno Dello Russo Oliveira
Voto no 7948
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Direitos Intelectuais.
Ação de obrigação de fazer c.c indenização. Contrato de licença
firmado entre as autoras para fabricação e comercialização de
balões metalizados com utilização de personagens licenciados pela
Disney Consumer Products Latin America, Inc e Universal
Studios. Alegação de violação do direito de exclusividade e
consequente concorrência desleal. Demanda atinente à matéria de
competência preferencial da Primeira Subseção da Seção de
Direito Privado – Artigo 5o, I.30, da Resolução no 623/2013, deste
Tribunal – Competência da 9a Câmara de Direito Privado –
Reconhecida a competência da Câmara suscitante.
Trata-se de conflito de competência suscitado pela 9a
Câmara de Direito Privado em face da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, para julgamento do recurso de apelação no
1005157-06.2016.8.26.0606, interposto contra a sentença que, julgou
procedente ação de obrigação de fazer c.c pedido de indenização
para: “(i)tornar definitiva a tutela concedida em caráter liminar,
determinando que as requeridas se abstenham de comercializar ou
distribuir balões metalizados contendo imagens e marcas licenciados de
forma exclusiva às autoras, conforme listado na exordial, sob pena de
multa diária de R$ 500,00, limitada a 30 dias; (ii) condenar as requeridas
solidariamente ao ressarcimento de danos materiais, a serem aferidos em
sede de liquidação, nos termos do artigo 210, III da Lei 9.279/96, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0043616-64.2019.8.26.0000 -Voto no 7948
3
acréscimo de correção monetária e juros a partir da data de citação; (iii)
condenar as requeridas solidariamente ao pagamento de indenização
por danos morais no valor de R$ 20.000,00, com acréscimo de juros de
mora a partir da citação e correção monetária a partir do presente
arbitramento, além da sucumbência” (fls. 200/205).
Inicialmente, o feito foi distribuído à 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial, que, por acórdão de relatoria do Desembargador
Mauricio Pessoa, não conheceu do recurso, por entender que a questão
versa sobre contrato de licença de direitos autorais regulamentado pela
Lei no 9.610/98. Assim, com fulcro na Resolução no 623/2013 desta Corte
(art. 5o, item I.30), determinou a redistribuição a uma das Câmaras da
Subseção de Direito Privado I, competente para o julgamento da aludida
matéria (fls. 288/292)
Redistribuídos os autos à 9a Câmara de Direito Privado, por
acórdão de relatoria da Desembargadora Angela Lopes, fls. 301/307, foi
suscitado o presente conflito de competência, por entender tratar-se de
pedido de reconhecimento de concorrência desleal, matéria de
competência da Câmara Reservada de Direito Empresarial, conforme
previsto no artigo 6o, da Resolução 623/2013, deste Egrégio Tribunal.
É o relatório.
Registre-se, de início, que a competência dos diversos
órgãos do Tribunal se firma, em razão da matéria, examinando-se os
termos da petição inicial, a causa de pedir e o pedido (arts. 1031 e 1042,
do Regimento Interno desta Corte).
1 RI/TJ Art. 103. A competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial,
ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam
modificá-la.
2 RI/TJ Art. 104. A competência em razão da matéria, do objeto ou do título jurídico é extensiva a qualquer
espécie de processo ou tipo de procedimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0043616-64.2019.8.26.0000 -Voto no 7948
4
Trata-se de recurso de apelação interposto em ação
ordinária com pedido de tutela provisória antecedente, pedido de vistoria
e busca e apreensão.
Na inicial da ação, alega a autora, R.A.C. Balloons S.A.,
que é fabricante e comercializa balões metalizados e a coautora Regina
Festas é detentora dos direitos de fabricação, distribuição e
comercialização de produtos de festas de inúmeras propriedades
intelectuais, concedidas por empresas como Disney, MTV Networks, Turner
Broadcasting, Sanrio, Marvel, Mattel, Warner, etc. Contam que firmaram
parcerias comerciais para fabricação, distribuição dos aludidos produtos,
inclusive, com licença para utilização dos personagens concedidas à
ANAGRAM, com exclusividade no território brasileiro. Discorrem sobre os
direitos intelectuais concedidos pelas empresas A) Disney Consumer
Products Latin America, Inc.: B) Universal Studios por meio de contrato de
licença para utilização dos personagens. Asseveram, contudo, que as rés
estão violando os direitos inerentes ao contrato licença, por meio da
comercialização de produtos semelhantes aos licenciados às autoras.
Discorrem sobre a titularidade dos direitos autorais (arts.102 e 104 da Lei
9610/98, fls. 8) e da concorrência desleal perpetrada pelas rés. Pleiteiam
busca e apreensão dos produtos e a indenização pelos danos
decorrentes.
Infere-se dos autos que a questão discutida na demanda
refere-se à violação dos direitos de autor, cuja titularidade invocam as
autoras, esclarecendo que firmaram parcerias comerciais por meio de
contrato de licença com as empresas Disney Consumer Products Latin
America, Inc.: e Universal Studios, para a fabricação e comercialização,
com exclusividade, de balões metalizados com utilização dos
personagens das referidas empresas.
Vale dizer que, o reconhecimento de possível concorrência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0043616-64.2019.8.26.0000 -Voto no 7948
5
desleal é consequência da violação dos direitos autorais que as autoras
alegam ser titulares.
Portanto, a competência preferencial para julgar os
recursos oriundos da ação é da Primeira Subseção da Seção de Direito
Privado, consoante a Resolução no 623/2013:
Art. 5o. A Seção de Direito Privado, formada por 19
(dezenove) Grupos, numerados ordinalmente, cada um
deles integrado por 2 (duas) Câmaras, em ordem sucessiva,
é constituída por 38 (trinta e oito) Câmaras, também
numeradas
ordinalmente, e subdividida em 3 (três)
Subseções, assim distribuídas:

I
Primeira Subseção, composta pelas 1a a 10a Câmaras,
com competência preferencial para o julgamento das
seguintes matérias:
(...)
I.30 Ações relativas a direitos de autor;
Pelo exposto, dirime-se o presente conflito de competência,
para reconhecer a competência da C. 9a Câmara de Direito Privado para
julgamento do recurso.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator